Tribunal: TJDFT
Processo: 0717128-59.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA EFETIVADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO. INVIABILIDADE EM SEDE DE AGRAVO.
1. Haverá perigo de demora, quando se tratar de liberação de valores em sede de cumprimento de sentença, quando estes não estiverem penhorados.
2. Por se tratar de matéria complexa, é necessário ampla dilação probatória com contraditório, para análise aprofundada da matéria, o que é inviável em sede de agravo.
3. Recurso conhecido e desprovido.